Tribunal: STF
Processo: RE 112312
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-17
Data de publicação: 1987-02-17

Ementa:
JUROS. DECRETO 22.626/33 (LEI DE USURA). NÃO SE APLICA AS TAXAS
DE JUROS E OUTROS ENCARGOS COBRADOS NAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR
INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (SÚMULA
596).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.